Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-12.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000730-12.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
HIRAN LEAO DUARTE

APELADO: MARCOS VINICIUS MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 290 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS E JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS COM CÓPIAS REPROGRÁFICAS O QUE NÃO IMPEDE O IMPULSO INAUGURAL DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O artigo 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas iniciais, não se aplica às custas intermediárias.

2. A não comprovação de recolhimento das custas intermediária não enseja o cancelamento da distribuição do processo.

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
8000730-12.2024.8.05.0229
, em que é apelante a
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
, e em que é apelado
MARCOS VINICI
US MOREIRA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça